Tribunal: TJDFT
Processo: 0018656-61.2013.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Decisão contrária às provas dos autos. Inadmissibilidade de segunda apelação. Pena-base. Tentativa. Fração. Recursos não providos.
I. Caso em exame.
1. Apelações de sentença que condenou o réu a 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de homicídio tentado qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se: (i) se é possível nova apelação com fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, quando em razão de recurso anterior, o réu foi submetido a novo julgamento pelos mesmos fundamentos; (ii) se é caso de valorar negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime; (iii) a fração de redução pela tentativa.
III Razões de decidir.
3. Não se pode apelar da decisão dos jurados, com base na alínea “d” inciso III do art. 593 do CPP, quando recurso anterior houver sido interposto pelo mesmo fundamento (CPP, art. 593, § 3o).
4. Disparar arma de fogo, diversas vezes, contra a vítima em via pública é circunstância inerente ao tipo penal de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido -- não se pode utilizá-la para valorar a culpabilidade e as circunstâncias do crime.
5. O fato de a vítima ter permanecido internada por cinco dias em razão das lesões decorrentes dos disparos de arma de fogo, sem prova de que sofreu sequelas mais graves, é resultado que não extrapola o tipo penal de homicídio tentado. Não é fundamento idôneo para aumentar a pena-base.
6. O quantum da fração de diminuição da pena pela tentativa de homicídio é determinado pela distância percorrida no iter criminis e pelo perigo de morte causado à vítima. Se a vítima, embora atingida pelos disparos de arma de fogo, não sofreu perigo de vida, mantém-se a redução da pena na fração intermediária de 1/2.
IV Dispositivo.
8. Apelações não providas.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 593, III, alíneas “a”, ““c” e “d”. e § 3o. CP, art. 14, II e 121, § 2o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 715.040/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 15.2.2022; AgRg no HC 653.040/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/11/2021.